Tribunal: TJDFT
Processo: 0737374-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DEPOIMENTO ESPECIAL DA VÍTIMA. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE PROVA NOVA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO REVISIONAL.

I. CASO EM EXAME

1 – Trata-se de Revisão Criminal proposta por condenado com fundamento nos incisos I e III do art. 621 do Código de Processo Penal, contra o acórdão n. 1783395, da 1a Turma Criminal do TJDFT, que manteve a condenação do requerente à pena de 15 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão, em regime fechado, além de 10 dias-multa, pela prática de estupro de vulnerável (art. 217-A, caput, do CP), com incidência da causa de aumento do art. 226, II, do CP, em continuidade delitiva, e do crime do art. 241-D, parágrafo único, I, do ECA, todos c/c a Lei 11.340/2006. A defesa alega nulidade absoluta na audiência de produção antecipada de provas, ausência de contraditório efetivo, desconsideração de provas técnicas favoráveis à tese defensiva e ausência de materialidade delitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a produção antecipada do depoimento especial da vítima ocorreu com violação ao contraditório e à ampla defesa, configurando nulidade absoluta; e, (ii) estabelecer se os elementos apresentados pela defesa são suficientes para desconstituir a coisa julgada penal, nos termos do art. 621 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revisão criminal exige demonstração inequívoca de erro judiciário, contrariedade à evidência dos autos ou apresentação de prova nova e pré-constituída, não se prestando à revaloração de matéria fática já examinada em apelação.

4. Como o depoimento especial da vítima foi colhido em audiência de produção antecipada de prova, com a presença do réu e de Defensor Público, que anuíram expressamente com o teor da ata, afasta-se qualquer nulidade por ausência de intimação ou de contraditório.

5. A jurisprudência do STF (Súmula 523) exige demonstração de prejuízo para o reconhecimento de nulidade por deficiência de defesa, o que não se verifica no caso concreto.

6. O acórdão condenatório analisou de forma abrangente o conjunto probatório, concluindo pela coerência e firmeza do depoimento da vítima, corroborado por demais elementos colhidos nos autos.

7. A ausência de vestígios físicos de violência não descaracteriza o crime de estupro de vulnerável, especialmente quando há prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal.

8. A alegação de memórias falsas ou induzidas carece de comprovação empírica nos autos e não afasta, por si só, a validade do relato da vítima prestado sob contraditório judicial.

9. O relatório psicossocial e o exame de corpo de delito não afastam a prova judicial da autoria e materialidade, sendo elementos acessórios na avaliação do conjunto probatório.

10. Não se constatou qualquer elemento novo ou prova inédita capaz de infirmar a condenação ou evidenciar erro de julgamento, inviabilizando a desconstituição da coisa julgada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido improcedente.

Tese de julgamento:

1. A presença do réu e de sua defesa técnica na audiência de produção antecipada de provas, com anuência expressa à sua realização, afasta a alegação de nulidade absoluta por ausência de contraditório.

2. A revisão criminal não se presta à reavaliação de fatos e provas já analisados em decisão transitada em julgado, salvo apresentação de prova nova e conclusiva de erro judiciário.

3. A palavra da vítima, especialmente em crimes sexuais praticados contra vulnerável, possui especial relevo probatório, quando colhida sob contraditório e corroborada por outros elementos.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 564, III, “c”; 621, I e III; CF/1988, art. 5o, LV; ECA, art. 241-D; CP, arts. 217-A, 226, II; Lei 11.340/06; Lei 13.431/2017.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 523; STJ, AgRg no AREsp n. 1.846.669/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 01.06.2021; TJDFT, Ac. 1276393, Rel. Des. Jesuíno Rissato, j. 19.08.2020; TJDFT, Ac. 1266117, Rel. Des. Mario Machado, j. 16.07.2020; TJDFT, Ac. 1783395, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 09.11.2023.